Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-88.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES E DAS COPARTICIPAÇÕES. VALORES ILÍQUIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CAUSA MADURA. DÉBITO COMPROVADO. CANCELAMENTO DO PLANO. INÉRCIA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO. DÉBITO DEVIDO.
1. Aplica-se o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, à pretensão de cobrança, pela operadora de plano de saúde, das mensalidades e das coparticipações, quando não houver liquidez dos valores nos instrumentos que formalizaram o negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Quando reformar sentença que reconheça a prescrição, o tribunal, se possível, deve julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Inteligência do art. 1.013, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Tendo a operadora do plano de saúde comprovado a relação jurídica com o réu e os débitos dela decorrentes, impõe-se ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Havendo a possibilidade de cancelamento do plano de saúde por qualquer das partes, o não exercício do direito à rescisão enseja a continuidade contratual, vinculando as partes às obrigações pactuadas.
5. Recurso conhecido e provido.